Tribunal: TJES
Processo: 0003060-08.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003060-08.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RÉUS QUE SE DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS CORPORAIS POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão de pequena quantidade de droga, aliada à a fundamentação inidônea em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, viabiliza a redução das penas basilares ao menor patamar.

2. É vedada a concessão da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando cabalmente comprovado que os agentes se dedicam às atividades criminosas, levando em conta o teor de informações prévias de que a mercancia ilícita vinha sendo praticada há algum tempo, sendo os réus flagrados com apetrecho usualmente empregado na prática profissionalizada do tráfico de drogas (balança de precisão), em imóvel reservado para tal finalidade.

3. A quantidade das penas privativas de liberdade, a quantidade das drogas e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais permitem o abrandamento do regime inicial de cumprimento das penas.

4. O
quantum
das penas privativas de liberdade inviabiliza sua substituição por penas alternativas.

5. A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003060-08.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA, PEDRO VICTOR DE AQUINO AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA
e
P
EDRO VICTOR DE AQUINO AZEVEDO
,
contra a r. sentença de fls. 268/274, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, para ABSOLVER os réus da imputação do delito de associação para o tráfico de tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (CPP, art. 387, VII), e CONDENÁ-LOS pela prática do crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa.

A materialidade delitiva e autoria do crime de tráfico de drogas não foram contestadas, limitando-se a defesa a requerer: [1] a redução das penas-base nos mínimos legais; [2] o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, em sua fração máxima; [3] a aplicação da detração penal; [4] o abrandamento do regime prisional; e [5] a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 17 de setembro de 2019, na Rua José Pinheiro, Barra de Itapemirim, naquela Comarca de Marataízes/ES, os apelantes, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, se encontravam guardando e expondo à venda 02 (duas) buchas e 01 (um) tablete de maconha.

Passo, então, ao exame da dosimetria das penas, que será feita em uma análise conjunta.

Na primeira fase
, a defesa pede a
fixação da
s
reprimenda
s
em seu
s
patamar
es
mínimo
s, pleito que merece guarida.

Como se verifica de fls. 273/274, o MM. Juiz fixou as penas-base em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, considerando em desfavor dos réus as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, além da personalidade do apelante Carlos David.

Todavia, em relação a culpabilidade dos réus, entendo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado, não justifica a valoração negativa desse vetor, pois se refere a elementar inerente ao próprio crime (fato típico, ilícito e culpável).

A personalidade do acusado Carlos David também não é desfavorável, pois, ações penais em andamento, não se prestam a fundamentar a valoração negativa desta baliza judicial, por força da Súmula 444 do STJ.

Ainda, conforme orientação jurisprudencial do STJ, a busca pelo lucro fácil e o enriquecimento sem causa constituem elementos inerentes ao tráfico de drogas, não podendo, por isso mesmo, ensejar a valoração negativa dos motivos do crime.

Da mesma forma, as circunstâncias foram tomadas em desfavor dos réus porque se utilizavam do imóvel para o tráfico, o que, a meu sentir, não evidencia uma situação extraordinária que imponha a negatividade de tal balizador.

No que se refere às consequências do crime, tenho que também não foram devidamente motivadas, posto que o fato do delito ser de perigo abstrato e ser “
potencialmente ofendida toda a coletividade
”, é inerente ao delito, não podendo novamente ser considerado para elevar a pena.

Por outro lado, em que pese o Magistrado não ter feito qualquer menção a tal modulador, entendo que a quantidade de entorpecente apreendida não se revelara de grande monta, não se mostrando, a meu ver, apta a justificar a valoração negativa da circunstância legal em testilha.

Diante desse reexame, e consideradas todas as circunstâncias judiciais em favor dos réus, reduzo as penas-base aos mínimos legais, ou seja,
05
(cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes agravantes. No entanto, reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor dos réus, as penas intermediárias permanecem inalteradas, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase
, a defesa dos réus pugna pela
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo de 2/3 (dois terços
), o que tenho por descabida tal pretensão.

Como a minorante é reservada para iniciantes na prática criminosa, não é absurdo concluir que os apelantes se habituaram a sobreviver do tráfico de drogas e se dedicavam às atividades criminosas, notadamente, levando em conta de que a mercancia ilícita vinha sendo praticada há algum tempo na residência de Pedro Victor (réu que já era conhecido pela atividade de traficância) e, ainda, porque ambos os réus foram flagrados com apetrecho empenhado para tal prática (balança de precisão), tratando-se de cenário incompatível com a pretendida redução da pena.

Assim, à míngua de causas de diminuição ou aumento, concretizo as reprimendas dos réus em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão mínima.

Diante do
quantum
de penas e com base na quantidade de drogas apreendidas,
é possível o abrandamento do regime prisional, razão pela qual fixo o regime inicialmente semiaberto
para o cumprimento das reprimendas, a teor do artigo 33, §2°, alínea “b,” do Código Penal.

Todavia,
não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, já que ausentes os requisitos legais (CP, art. 44).

É inviável a aplicação da detração do período em que os acusados permaneceram presos cautelarmente
, pois, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução decidir sobre a questão, portanto, o recurso de apelação não se mostra a via adequada para formular tal requerimento.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
para reduzir as penas-base e abrandar o regime prisional para o cumprimento da pena dos acusados, redefinindo as reprimendas em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.